Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-89.2019.8.26.0633
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Imputação por homicídio qualificado consumado [artigo 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso dificultador da defesa da vítima), c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal] - Pedido de impronúncia ou, subsidiariamente, de absolvição sumária. Não verificação de plano (CPP, art. 415). Não cabimento – Mantida a pronúncia, eis que, à luz do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Imputação por homicídio qualificado consumado [artigo 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso dificultador da defesa da vítima), c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal] - Pedido de impronúncia ou, subsidiariamente, de absolvição sumária. Não verificação de plano (CPP, art. 415). Não cabimento – Mantida a pronúncia, eis que, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, essa é a solução nas hipóteses onde o julgador estiver convencido "da materialidade do fato" e "da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação", vigendo então o brocardo in dubio pro societate, de modo que também a exclusão das qualificadoras imputadas é possível tão só quando absolutamente dissonantes da contextura probatória, o que inocorre no caso concreto, em sede de iudicium accusationis (juízo de acusação) – RECURSO NÃO PROVIDO.